Tribunal: TJDFT
Processo: 0727237-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727237-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: AC Coelho Materiais Para Construção Ltda Agravado: Emerson Chagas de Miranda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária AC Coelho Materiais Para Construção Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0028151-79.2015.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 38336895), no prazo de 15 (trinta) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator